Tribunal: STF
Processo: RE 110818
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS. CALCULO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
NO CALCULO DOS JUROS COMPENSATORIOS, TANTO A OFERTA COMO A
IMPORTANCIA PRINCIPAL FIXADA JUDICIALMENTE DEVEM SER ATUALIZADAS
MONETARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO NESTE PONTO.